Tribunal: STF
Processo: HC 164544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM: QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE TERIAM SIDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E PARA O PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.